Tribunal: TJSP
Processo: 1010028-45.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO dECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Empréstimo Consignado – Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Débito inexistente – Dano moral configurado – Insurgência recursal da ré - Empresa ré não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Adequado o montante condenatório – Sentença mantida – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO dECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Empréstimo Consignado – Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Débito inexistente – Dano moral configurado – Insurgência recursal da ré - Empresa ré não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Adequado o montante condenatório – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010028-45.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, é apelada ELENITA PEREIRA DE SOUZA TELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010028-45.2019.8.26.0066 -Voto no 15040
2
Apelação no: 1010028-45.2019.8.26.0066
Apelante: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
Apelada: ELENITA PEREIRA DE SOUSA TELES.
MM. Juiz de Direito Dr. Cláudio Bárbaro Vita.
Foro: Barretor 1a Vara Cível.
VOTO No 15040
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS”
Empréstimo Consignado
Inscrição
indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito Débito
inexistente Dano moral configurado Insurgência recursal da ré
- Empresa ré não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do
CPC Adequado o montante condenatório Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 133/139,
cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada por ELENITA PEREIRA DE SOUZA TELES,
em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para: a) declarar a inexistência do débito
discutido na ação referente ao contrato no 00800040943; b) determinar a exclusão
definitiva do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes em razão da dívida
aqui discutida; c) condenar a empresa ré ao pagamento à parte autora de importância
equivalente a 10 (dez) salários mínimos a título de indenização por danos morais,
regularmente acrescida de correção monetária, com base nos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, e de juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir da data
da sentença. Em consequência, confirmo a tutela antecipada concedida às folhas 29/30.
Condeno a parte ré, em razão da sucumbência na presente ação, ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
15% sobre o valor atualizado da condenação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010028-45.2019.8.26.0066 -Voto no 15040
3
Insurgência recursal da ré, postulando a reforma do julgado.
Sustenta que tanto o comprovante de contratação, quanto o extrato da conta corrente
demonstra a disponibilização e saques dos valores, podendo ser observado o momento em
que a apelada deixou de realizar o pagamento da parcela, tendo o apelante agido no estrito
exercício regular do seu direito (fls. 141/150).
Contrarrazões apresentadas às fls. 155/158.
Subiram os autos para julgamento.

É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada por ELENITA PEREIRA DE
SOUZA TELES, em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. Objetivou a
concessão de tutela provisória de urgência, para a imediata exclusão da anotação indevida.
Requereu a procedência da ação, para a declaração da inexigibilidade da dívida anotada nos
cadastros de maus pagadores, confirmando a tutela provisória pleiteada, bem como, a
condenação no pagamento de indenização, por danos morais, no valor não inferior a quinze
vezes o valor apontado de forma ilícita. A autora alega que, firmou um contrato de
empréstimo consignado junto ao réu em 06.10.2014, para pagar em 65 parcelas mensais no
valor de R$216,32, a serem descontadas de seu benefício previdenciário. Menciona que,
em agosto e setembro de 2018, o benefício foi suspenso, tendo sido restabelecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010028-45.2019.8.26.0066 -Voto no 15040
4
outubro de 2018, inclusive com o pagamento retroativo dos meses anteriores. Todavia, seu
nome foi negativado pela ré no valor de R$1.659,72, relativo a débito de 10.09.2019,
mesmo estando a autora com os pagamentos referentes ao empréstimo em dia.
Concedida a tutela provisória pleiteada (fls. 29/30).
O Banco requerido apresentou contestação às fls. 38/51,
alegando que, a autora está em débito com a parcela 62 do empréstimo, vencida em
10.01.2020, motivo pelo qual seu nome foi negativado.
Réplica às fls. 130/132.
O Douto Magistrado a quo, proferiu a r. sentença de fls.
133/139, julgou procedente o pedido, declarando a inexistência do débito discutido na ação
referente ao contrato no 00800040943, determinando a exclusão definitiva do nome da parte
autora dos cadastros de inadimplentes em razão da dívida aqui discutida, condenando o réu
no pagamento à parte autora de importância equivalente a 10 (dez) salários mínimos a
título de indenização por danos morais, regularmente acrescida de correção monetária, com
base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e de juros de mora de 1% ao mês,
ambos incidentes a partir da data da sentença. Em razão da sucumbência, condenou a parte
ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de consumo
entre as partes litigantes. Deste modo, é importante relembrar que o art. 14, do CDC, prevê
de forma clara a responsabilidade do fornecedor de reparar os danos ocasionados por
eventuais falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Isto quer dizer que
não é facultado ao réu deixar de observar o dever de cautela que lhe é atribuído por lei,
devendo sempre primar por uma relação íntegra com todo e qualquer usuário/consumidor.
Compulsando os autos, verifica-se que a autora contratou um
empréstimo consignado junto ao Banco requerido e teve seu nome negativado por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010028-45.2019.8.26.0066 -Voto no 15040
5
suposto débito no valor de R$ 1.659,72, vencido em 10.09.2019.
Por sua vez, a Instituição Financeira alega que a autora ficou
em débito a partir da parcela 62 do empréstimo, vencida em 10.04.2020 (fl. 41).
Observa-se que, o extrato apresentado pelo próprio Banco
requerido confirma que, a autora estava em dia com todos os pagamentos referentes ao
período em setembro de 2019, data em que seu nome foi inserido junto aos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 101/103).
Conforme bem salientou o Douto Magistrado a quo: “pelas
datas apontadas, vê-se que o débito que a parte ré indica estar em aberto não se refere ao
débito ora negativado. Inclusive, o vencimento do débito mencionado pela parte ré
ocorreu em momento posterior ao da distribuição da presente ação (12/12/2019), não
havendo, portanto, repita-se, correspondência entre o débito incluído nos cadastros dos
inadimplentes e o debito indicado pela requerida. Ademais, pelo próprio documento de fls.
99/100, juntado pela própria ré, conclui-se que a parcela referente a setembro de de 2019
encontra-se devidamente adimplida. Assim, temos que a parte ré não obteve êxito em
demonstrar a existência de débito em aberto em nome da parte autora que justificasse a
anotação realizada.” (fl. 135).
Nestes termos, resta claro que o débito em questão deve ser
declarado inexigível. E, diante de indevida negativação, a condenação em danos morais é
fato indiscutível.
Denota-se que a ré, além de não atentar ao disposto no artigo
341, caput, do CPC, não se desincumbiu de provar o alegado mediante a juntada de
qualquer documento ou argumento plausível, que comprovasse suas alegações. Tampouco
demonstrou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora, contrariando expressamente o comando do artigo 373, inciso II, do CPC.
Desta feita, verifica-se que, realmente, o nome da autora foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010028-45.2019.8.26.0066 -Voto no 15040
6
indevidamente inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura, “per
si”, a ocorrência de dano moral passível de reparação, uma vez que a negativação acarretou-
lhe constrangimento, visto que, se houvesse maior controle e eficiência no sistema
operacional da empresa requerida, o autor não teria seu nome negativado pela falsa
suposição de ser consumidor que não honra com os seus compromissos.
Em casos semelhantes, assim já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Prestação de serviços não
demonstrada pela ré. Negativação indevida do nome da
autora. Danos morais configurados. Valor moderadamente
arbitrado. Sentença de procedência mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1001209-17.2019.8.26.0100 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Pedro Kodama j. 26/08/2019)
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
com pedido de indenização por danos morais. Serviço de
telefonia. Origem do débito não comprovada pela ré.
Negativação indevida. Dano moral configurado. Valor da
indenização mantido. Litigância de má-fé. Não caracterização. Honorários advocatícios recursais
majorados. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Recurso
desprovido.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1005500-79.2019.8.26.0320 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Pedro Kodama j. 30/09/2019)
“Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de
inexistência de dívida c.c danos morais. Valor cobrado após
portabilidade das linhas telefônicas efetuada pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010028-45.2019.8.26.0066 -Voto no 15040
7
Inexigibilidade da dívida reconhecida. Origem do débito não
comprovada pela ré. Negativação indevida. Dano moral
configurado. Valor moderadamente arbitrado. Majoração da
verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de
2015.
Sentença
de
procedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP
-
de
Apelação
Cível
no
1000097-61.2018.8.26.0451 37a Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. Pedro Kodama j. 24/10/2019)
Tratou-se, portanto, de situação que ultrapassou um mero
dissabor cotidiano e/ou um simples descumprimento contratual, sendo suficiente a causar
danos morais, convém repisar a desnecessidade da prova material do prejuízo moral
ocorrido (caráter in re ipsa), já que os danos presumem-se da própria situação fática aliada
à experiência hodierna. Neste caso, inegável a existência do dano moral àquela que teve
seu nome indevidamente negativado.
Por fim, para a fixação da indenização pelos danos morais, o
juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,
devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do
evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e
servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer
das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Portanto, levando-se em consideração o caráter educativo,
compensatório e punitivo dos danos morais, além, ainda, da técnica do desestímulo ao
comportamento desidioso do “Banco Mercantil do Brails S/A”, seu inegável poderio
econômico e o tempo em que perdurou a cobrança indevida, o quantum indenizatório
fixado pelo julgador de Primeira Instância merece prevalecer, pois legítimo e adequado
diante das particularidades do caso e em observância aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, quantia esta plenamente hábil a evitar o enriquecimento ilícito e a
repetição de eventos semelhantes por empresa de grande capacidade econômico-financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010028-45.2019.8.26.0066 -Voto no 15040
8
como no caso dos presentes autos.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em observância ao preceito do art. 85, § 11 do CPC, ficam os
honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação atualizado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)